Tribunal: TJMT
Processo: 0502762-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502762-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos Embargos à Execução Fiscal no 0502762- 98.2015.8.11.004, opostos pela
Telefônica Brasil S/A
, apenas para reduzir a penalidade da multa aplicada pelo Procon à empresa do ramo de Telefonia.

Em suas razões, o apelante alega que “
carece de respaldo fático-jurídico qualquer argumento de nulidade da CDA, pela suposta ausência de requisitos essenciais ao título executivo, pois, em todo o iter do processo administrativo, desde a notificação sobre a Reclamação do consumidor até a inscrição do crédito em dívida ativa, foi feita a discriminação de todas as parcelas tributárias exigíveis, bem como dos acréscimos legais, restando clara e evidente a infração legal e sua respectiva penalidade
” (Id. 2640815, fl.04).

Aduz que “
quanto à alegação de que a multa aplicada foi desproporcional e excessiva
” é necessário ter em vista “
que a penalidade pecuniária deve impedir a reincidência da embargante
(...)
portanto, para se desestimular a reincidência, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator”
(Id. 2640815, fl.07).

Assevera que “
não se pode afastar a multa aplicada haja vista que ela se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte da embargante, não sendo desproporcional, porque a penalidade é ínfima frente ao lucro anual das empresas como a embargante
” (Id. 2640815, fl.07).

Afiança que, de acordo com o art. 57 do CDC, considerou-se na aplicação da multa, “
a gravidade das diversas infrações, em especial a ofensa praticada ao direito garantindo por lei estadual aos idosos clientes bancários, grupo de consumidores que tem sua natural vulnerabilidade acentuada
”. (Id. 2640815, fl.08)

Argumenta também, que foi levado em conta a condição econômica do infrator e, “
em que pese a possibilidade de arbitramento da renda média mensal
” do apelante, utilizou-se como parâmetro “
informações divulgadas pela mídia especializada dando conta dos recordes de faturamento da empresa
”. (Id. 2640815, fl.09).

Em suma, defende “
a plena legalidade e razoabilidade/proporcionalidade do valor da multa aplicada pelo PROCON via processo administrativo impugnado
” (Id. 2640815, fl.08).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de manter o valor da multa inicialmente estipulado pelo Procon (Id. 2640815, fl.12).

Em sede de contrarrazões a apelada rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2640817, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020